Tribunal: TCU
Processo: 030.984/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato de concessão inicial de aposentadoria de Silvania Aurora Perobelli Pianta, no cargo de Técnico Judiciário do Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região, submetido à apreciação deste Tribunal para fins de registro. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; 1o, inciso VIII; 259, inciso II; 260, § 1o, e 262 do Regimento Interno, e na Súmula TCU 106, em: 9.1. considerar ilegal o ato relativo à concessão inicial de aposentadoria a Silvania Aurora Perobelli Pianta, negando-lhe o registro correspondente; 9.2. dispensar a devolução das quantias recebidas de boa-fé pela interessada até a data de ciência desta decisão pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região; 9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região que: 9.3.1. verifique, para a interessada nos presentes autos, as balizas subjetivas da decisão judicial transitada em julgado proferida nos autos da Ação Ordinária 2004.34.00.048565-0/DF, adotando como referência os critérios definidos pelo STF no RE 573.232, e, após essa providência, aplique, para a parcela decorrente da incorporação de quintos pelo exercício de funções após 8/4/1998, a depender dos documentos disponíveis, a modulação de efeitos do julgamento RE 638.115; 9.3.2. comunique à interessada o inteiro teor deste Acórdão, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência da presente deliberação; 9.3.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante de que a interessada teve ciência desta deliberação.